Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO DO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita com lastro em critério objetivo até então existente e ponderando-se concretamente o caso apresentado, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte postulante. 1.1. Como requisito objetivo, utiliza-se o mesmo adotado pela Defensoria Pública, arrolado na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. É classificado de hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Precedentes. 1.2. No caso, a renda mensal do peticionante o classifica como merecedor da benesse.
2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia é necessário que seja realizada a comunicação da mora ao devedor para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei 911/1969. 2.1. A notificação extrajudicial realizada por via postal e com aviso de recebimento não entregue no endereço do devedor constante do contrato, por motivo de “ausente”, não comprova a mora do devedor. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. 2. Por outro lado, é possível a comprovação da mora por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor, o que ocorreu na espécie.
3. Comprovada a constituição em mora do devedor, a liminar de busca e apreensão não deve ser revogada e o veículo, caso já tenha sido apreendido, não deve ser devolvido ao devedor, visto que consolidada a propriedade e posse do bem em benefício do agravado credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.